Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-27.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-27.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ANA RITA VIANA DE ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2024 INADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GESTÃO ANTECESSORA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LRF. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE A VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO
, RETIFICANDO-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

Servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ajuizaram ação de cobrança em face do Município de Quijingue/BA, postulando o pagamento da remuneração de dezembro de 2024 (salário-base e adicionais de insalubridade e por tempo de serviço) e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas inadimplidas e à obrigação de fazer correlata, julgando improcedente o pleito de danos morais. O Município apela sustentando: responsabilidade exclusiva da gestão antecessora
,
boa-fé administrativa demonstrada pela Portaria nº 083/2025
,
e violação à LRF e ao art. 169 da CF/88.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se a alternância de gestão municipal afasta a responsabilidade do ente federado pelo pagamento de verba remuneratória inadimplida em exercício anterior; (
ii
) se as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal obstam o adimplemento de remuneração regularmente devida a servidor; (
iii
) a quem incumbe o ônus de provar o pagamento das verbas reclamadas; e (
iv
) a adequação de ofício dos consectários legais ao regime constitucional vigente após a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelo pagamento da remuneração é imputável ao ente federado, sendo irrelevante a alternância administrativa. A Administração Pública é una e contínua (art. 37, caput, CF/88), não podendo a desorganização de gestões pretéritas ser oposta aos servidores como excludente da obrigação de pagar verba alimentar.

A LRF impõe limites à criação ou expansão de despesas, mas não autoriza o inadimplemento de remuneração devida por trabalho efetivamente prestado, contraprestação obrigatória
ex
vi do art. 7º, X, c/c art. 39, § 3º, da CF/88. Limitações orçamentárias genéricas, desacompanhadas de prova concreta, não obstam o reconhecimento de direito de natureza alimentar.

Demonstrado o vínculo funcional e incontroversa a prestação dos serviços, com expressa confissão do inadimplemento pelo Município, competia ao ente público comprovar o pagamento, fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu — sendo descabido exigir do servidor a produção de prova negativa.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Adequa-se a sentença à EC nº 113/2021 — IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021, SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação
CONHECIDA
e
NÃO PROVIDA
, entretanto com reforma parcial da sentença, de ofício, tão somente para adequar os consectários legais, determinando que sobre os valores da condenação deverão incidir: a) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, quanto aos juros de mora), conforme Tema 810/STF (RE 870.947), desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021; e b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar o disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, porquanto não fixados na origem.

Tese
de julgamento
:

“
1.
A responsabilidade pelo pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores municipais é do ente federado, sendo irrelevante a alternância de gestão. 2. Limitações orçamentárias e a invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao adimplemento de remuneração de natureza alimentar. 3. O ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas recai sobre o Município (art. 373, II, do CPC)
”
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CF/88 (
arts
. 7º, X; 37, caput; 39, §3º; 169); CPC (
arts
. 85, §§4º, II, e 11; 373, II; 931; 934; 937); LC 101/2000 (
arts
. 15 e 16); Lei 9.494/1997 (art. 1º-F, redação da Lei 11.960/2009); EC 113/2021 (art. 3º); RITJBA (art. 187, I).

Jurisprudência: Apelação/Reexame Necessário 0000821-41.2012.8.05.0075,
Rel
(a). Des(a). Mauricio Kertzman
Szporer
, Segunda Câmara Cível, Publicado em 10/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001811-27.2025.8.05.0078, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE QUIJINGUE/BA e como Apelados ANA RITA VIANA DE ANDRADE, CLEITON MOTA DE SANTANA, CRISTIANE DA COSTA REIS, EDMILSON DE MATOS CAVALCANTE e GIDEVAL JOÃO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à
apelação
,
entretanto
com reforma parcial da sentença, de ofício, tão somente para
adequar os consectários legais, determinando que sobre os valores da condenação deverão incidir:
a)

correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, quanto aos juros de mora), conforme Tema 810/STF (RE 870.947), desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021
; e
b)
a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
.

Honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar o disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, porquanto não fixados na origem.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de Segundo Grau — Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA